Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-92.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700436-92.2018.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES APELADO: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE DECISÃO Considerando que o apelado comprovou que, à época da intimação para apresentação contrarrazões ao presente recurso, o advogado que o patrocinava já tinha falecido, bem ainda que não era representado por nenhum outro advogado, defiro o pedido de reabertura do prazo legal para resposta (art. 1.003, § 5o, CPC), formulado na petição ID 69575232. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator